Tribunal: TJDFT
Processo: 0703760-36.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO No 12.790/2025. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS. DESCUMPRIMENTO DURANTE O PERÍODO RELEVANTE. FALTA GRAVE EM TESE. REQUISITO SUBJETIVO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Agravo interposto contra decisão que indeferiu pedido de indulto, com fundamento no Decreto no 12.790/2025, em razão da notícia de descumprimento de pena restritiva de direitos no período relevante do decreto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em verificar se a prática de condutas caracterizadoras de falta grave pelo sentenciado no período de 12 meses anterior a 25/12/2025 - especialmente o reiterado descumprimento das obrigações inerentes às penas restritivas de direitos, consistente na não quitação das prestações pecuniárias - constitui impedimento ao reconhecimento do requisito subjetivo necessário à concessão do indulto, ainda que, ao homologar a falta, o Juízo da execução tenha optado por não impor sanção disciplinar específica.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O indulto é ato de clemência do Presidente da República, com fundamento no art. 84, inciso XII, da Constituição Federal, e a sua concessão exige o cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos previstos no decreto presidencial.
4. O Decreto no 12.790/2025 condiciona a concessão do benefício à inexistência de falta grave praticada no período de referência, sendo relevante a data da prática da infração disciplinar, e não o momento de sua homologação judicial.
5. A ausência de imposição de sanção disciplinar adicional na audiência de justificação não tem o condão de afastar a caracterização da falta grave, tampouco de restabelecer automaticamente o requisito subjetivo exigido para a concessão do indulto.
6. O indulto não é autoexecutável, constituindo expectativa de direito condicionada à verificação judicial do atendimento integral dos requisitos legais.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 84, XII; Código Penal, art. 107, II; Lei no 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), art. 51; Decreto no 12.790/2025, arts. 6o e 9o, VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2025468, 0725858-49.2025.8.07.0000, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 24/07/2025, DJe 04/08/2025; TJDFT, Acórdão 2025947, 0725475-71.2025.8.07.0000, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 24/07/2025, DJe 04/08/2025; TJDFT, Acórdão 1999501, 0711304-12.2025.8.07.0000, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 15/05/2025, DJe 28/05/2025.